Tribunal: TJBA
Processo: 0545544-48.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545544-48.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE MONTE SERRAT

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu parcela devida a título de honorários advocatícios fixados em recurso anterior, mantendo-se o julgado com base no princípio da fidelidade ao título executivo e na coisa julgada. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de multa, honorários e forma de atualização do proveito econômico.

II. Questão em discussão
A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos em lei, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

A insurgência dos embargantes visa, em verdade, à modificação do resultado do julgamento, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirma a inadmissibilidade de utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e
não acolhidos
.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo demonstrar, de forma inequívoca, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
“2. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.